Tribunal: TJSP
Processo: 1009095-30.2019.8.26.0565
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Acidentária – Lesões no ombro do obreiro – Concessão de benefício – Ação julgada procedente para deferimento de "auxílio-acidente" – Proposta de acordo formulada pela autarquia e aceita expressamente pelo segurado – Homologação do acordo, extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos dos arts. 932, I, e 487, III, do novo Código de Processo Civil, prejudicado o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Acidentária – Lesões no ombro do obreiro – Concessão de benefício – Ação julgada procedente para deferimento de "auxílio-acidente" – Proposta de acordo formulada pela autarquia e aceita expressamente pelo segurado – Homologação do acordo, extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos dos arts. 932, I, e 487, III, do novo Código de Processo Civil, prejudicado o conhecimento do reexame necessário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível
no 1009095-30.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido GILBERTO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Homologaram o acordo, prejudicado o conhecimento do reexame
necessário, único interposto nos autos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009095-30.2019.8.26.0565 -Voto no 36.939 - PT
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.939
Apelação Cível no 1009095-30.2019.8.26.0565 São Caetano do Sul.

Recorrente: Juízo “ex officio”.
Apelado: Gilberto dos Santos.
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: José Francisco Matos.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - Acidentária Lesões no ombro
do obreiro Concessão de benefício Ação julgada procedente
para deferimento de “auxílio-acidente”
Proposta de acordo
formulada pela autarquia e aceita expressamente pelo segurado
Homologação do acordo, extinto o processo, com resolução do
mérito, nos termos dos arts. 932, I, e 487, III, do novo Código de
Processo Civil, prejudicado o conhecimento do reexame
necessário.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária, com pedido de tutela de
urgência, proposta por Gilberto dos Santos em face do Instituto Nacional do
Seguro Social INSS, alegando que está com a sua capacidade de trabalho
reduzida em razão das moléstias causadas pelas condições hostis do seu meio
laboral, motivo pelo qual postula a concessão de "auxílio-acidente" a fim de
indenizar o dano suportado (fls. 01/20).
Há CAT Comunicação de Acidente de Trabalho a fl. 66.
O INSS formulou proposta de acordo em sua contestação (fls.
261/266).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009095-30.2019.8.26.0565 -Voto no 36.939 - PT
3
A r. sentença de fls. 267/290, proferida em 1o de junho de
2020, cujo relatório se adota, julgou procedente a ação, para condenar a
autarquia a pagar ao autor "auxílio-acidente", correspondente a 50% (cinquenta
por cento) do salário-de-benefício, nos termos do art. 86, e seus parágrafos, da
Lei no 8.213/91, tomando-se como termo a quo o dia seguinte ao da cessação do
benefício NB 91/628.738.195-0 (v. pág. 268), observada a prescrição quinquenal
e acrescido do abono anual, correção monetária pelos índices inflacionários
oficiais e juros legais (1% ao mês - art. 406, do Código Civil, até o advento da Lei
no 11.960/09), a partir da citação (Súmula no 204, STJ), calculados sobre as
parcelas em atraso englobadamente e, depois, calculados mês a mês, de forma
decrescente, ficando suspenso nos períodos em o obreiro tenha recebido ou
venha a receber outro benefício em razão da sequela ora indenizada, sendo
vedada a sua cumulação com aposentadoria, nos termos da Súmula no 507, do
STJ, com atualização das parcelas em atraso, utilizando-se o IGP-DI (Lei no
8.213/91), incidindo mês a mês sobre as prestações em atraso devidas desde o
início do benefício, até 30.06.2009, e, após, a atualização dos atrasados (juros e
correção monetária) passa a ser regida pelas alterações introduzidas pelo art. 5o,
da Lei no 11.960/09, com renda mensal a ser implementada pelos índices
previdenciários, inclusive a proporcionalidade para o primeiro reajustamento,
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor das prestações vencidas até aquela data, com anotação do reexame
necessário.
O INSS informou que, considerando a análise do caso
concreto e as orientações internas aplicáveis, não interporia apelação (fls.
295/296).
Pela petição de fls. 297/298, o segurado concordou
expressamente com a proposta de acordo e os cálculos (fls. 261/266) oferecidos
pela Autarquia Ré, escusando-se pela manifestação tardia, alegando não ser
mera desculpa, mas considerando a adequação a nova forma de trabalho remoto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009095-30.2019.8.26.0565 -Voto no 36.939 - PT
4
no âmbito da advocacia, bem como de todo o Judiciário, em razão da pandemia
(COVID 19), trazendo dificuldades e desencontros, e considerando ainda que o
INSS declarou que não irá interpor recurso, além da sentença ter dado pela
procedência da ação e, finalmente, em não havendo prejuízo para nenhuma das
partes, se ainda for possível, requer seja homologado o acordo.
É o relatório.
Diante da expressa concordância do obreiro com a
integralidade dos termos da proposta de acordo ofertada pela autarquia,
alternativa não resta senão a de homologar a transação firmada pelas partes e,
em decorrência, julgar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos
dos arts. 932, I, e 487, III, ambos do novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo, PREJUDICADO o
conhecimento do reexame necessário, único recurso interposto nos autos.
ALDEMAR SILVA
Relator